Tribunal: TJDFT
Processo: 0005164-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005164-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE SOBRAL DE CASTRO BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E ESPECÍFICA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fatos apurados caracterizam o crime previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, eis que, diante da característica multinuclear do tipo penal em análise, o réu, ao ter drogas no depósito de seu estabelecimento comercial, já preenche o núcleo do tipo. 2. Os depoimentos prestados pelos policiais estão em conformidade com as demais provas produzidas no curso da investigação policial e da instrução processual, não havendo razão para afastar a idoneidade dos agentes ou deixar de levar em consideração os seus testemunhos, sobretudo diante da inexistência de qualquer indício de que estariam imputando a autoria ao réu de forma indevida. 3. Em relação ao percentual adotado em virtude do desvalor conferido aos maus antecedentes e à agravante da reincidência, esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação expressa e específica, consoante entendimento do c. STJ. 4. A existência de diversas condenações, conforme ocorrido na hipótese dos autos, revela maior reprovabilidade, seja para a análise dos maus antecedentes ou para a caracterização da multirreincidência e, por essa razão, sendo esse o fundamento para exasperação da pena, de forma proporcional e específica, não há que se falar em necessidade de reforma da reprimenda fixada. 5. Para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), o réu deve reunir requisitos mínimos: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. O afastamento do benefício devido à reincidência e aos maus antecedentes não caracteriza bis in idem, mas apenas reconhece que o agente não preenche os requisitos legais. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que os únicos elementos probatórios que indicam a prática de tráfico de drogas são os depoimentos dos policiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o STJ já assentou: “no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada.” (AgRg no HC 760.024/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 26/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021